Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO CREDOR. INVENTÁRIO ENCERRADO. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR. SUCESSÃO POR TODOS OS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. Nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores”.
2. Na hipótese de inventário encerrado e inexistência de outros bens a inventariar, é admitida a sucessão do de cujus por todos os herdeiros conjuntamente, para fins de instauração de cumprimento de sentença. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Agravo conhecido e provido.